Tribunal: TJMT
Processo: 1039308-85.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039308-85.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Utilização de bens públicos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO GOMES GARCIA - CPF: 002.040.031-48 (AGRAVANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 551.683.881-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (AGRAVADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAERTE JACIEL SCALCO ACENDINO - CPF: 708.749.301-97 (ADVOGADO), UNIAO EDUCACIONAL DO PANTANAL MATO-GROSSENSE S/S LTDA - CNPJ: 04.727.063/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1039308-85.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: THIAGO GOMES GARCIA, FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA

AGRAVADO: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PROVIMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 568 DO STJ – MATÉRIA PACIFICADA NA CÂMARA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE PROCESSUAL – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE PENDENTE -
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO -

RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - O julgamento monocrático, quando houver entendimento dominante sobre o tema, é permitido, conforme dispõe a Súmula n. 568 do STJ.

2 - Deve ser mantida a decisão que proveu parcialmente o recurso de apelação, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1039308-85.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: THIAGO GOMES GARCIA, FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA

AGRAVADO: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Thiago Gomes Garcia e Fernando Metelo Gomes de Almeida contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e pelo Instituto de Terras de Mato Grosso, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelos ora agravantes, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

(i) Determinar que os Requeridos, promovam, no prazo máximo de 30 dias, a emissão dos títulos definitivos dos imóveis caracterizados na exordial (Id. 69408134 – Pág. 2) em favor dos autores;

(ii) Autorizar o recolhimento da pauta, o que deve ser exigido pelo Intermat, a tempo e modo, nos moldes do art. 8°, Parágrafo Único, do Decreto n° 1.260/1978;

(iii) Concedo a tutela de evidência, para ordenar que os Requeridos expeçam, no prazo máximo de 30 dias, os títulos definitivos dos imóveis caracterizados na exordial (Id. 69408134 – Pág. 2) em favor dos autores, independentemente do trânsito em julgado desta Sentença, que, nessa parte, não se sujeitará a efeito suspensivo de eventual recurso;

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que
inobstante a clareza meridiana do artigo 932 do CPC/2015 e do artigo 51 do RITJMT, a Eminente Relatora proferiu a Decisão Monocrática (Id. 163404177) para prover o Recurso de Apelação, sob o argumento de que “a sentença recorrida está contrária ao entendimento firmado por este Tribunal de Justiça”, aplicando de forma analógica a Súmula 568 do STJ.

Afirma que,
ocorreu superação — overruling — da Súmula 568 do STJ com a entrada em vigor do CPC/2015, fazendo cair por terra decisões monocráticas que se ancoram no conceito de "entendimento dominante", sem observar os critérios objetivos e expressos do art. 932.

Aduz que, não havia pelos Agravados/Requeridos interesse em manejar o recurso de apelação, pois, eles já haviam manifestado completa concordância expressa com a pretensão dos Autores no primeiro grau de jurisdição, aquiescendo com a dilação de prazo para analisar os documentos técnicos necessários já apresentados nos autos.

Pontua que, o Recurso de Apelação não poderia sequer ser conhecido, por clara ausência de interesse recursal, que fulmina o processamento de plano da irresignação, consoante a jurisprudência pacificada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Assevera que a decisão agravada parte do fundamento de que o processo administrativo de regularização fundiária ainda está pendente de análise por parte da administração pública estadual e que não poderia o magistrado singular deferir o pedido de titulação das áreas. Todavia, assegura que os pedidos de legitimação de posse foram indeferidos, conforme consta no parecer jurídico nº. 045/DIRFU/INTERMAT/2020, emitido em 20-9-2020, devidamente homologado pelo Presidente do INTERMAT, como revela o despacho de homologação lançado no processo administrativo nº. 636058/2013.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões no id. 168616151, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1039308-85.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: THIAGO GOMES GARCIA, FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA

AGRAVADO: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por Thiago Gomes Garcia e Fernando Metelo Gomes de Almeida contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e pelo Instituto de Terras de Mato Grosso, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelos ora agravantes, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

(i) Determinar que os Requeridos, promovam, no prazo máximo de 30 dias, a emissão dos títulos definitivos dos imóveis caracterizados na exordial (Id. 69408134 – Pág. 2) em favor dos autores;

(ii) Autorizar o recolhimento da pauta, o que deve ser exigido pelo Intermat, a tempo e modo, nos moldes do art. 8°, Parágrafo Único, do Decreto n° 1.260/1978;

(iii) Concedo a tutela de evidência, para ordenar que os Requeridos expeçam, no prazo máximo de 30 dias, os títulos definitivos dos imóveis caracterizados na exordial (Id. 69408134 – Pág. 2) em favor dos autores, independentemente do trânsito em julgado desta Sentença, que, nessa parte, não se sujeitará a efeito suspensivo de eventual recurso;

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].

Previamente cabe esclarecer que, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, na perspectiva da observância, ou não, dos princípios norteadores do processo administrativo, em especial, do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido, leciona a ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei. Isto ocorre precisamente pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimitado previamente pelo legislador; este, ao definir determinado ato, intencionalmente deixa um espaço para livre decisão da Administração Pública, legitimando previamente a sua opção; qualquer delas será legal. Daí por que não pode o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto. A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella Direito administrativo – 32. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. Página 493).

No caso, verifica-se dos documentos anexados aos autos que
os processo administrativo de regularização fundiária ainda estão pendentes de análise por parte da administração pública estadual.
Assim, não pode o Poder Judiciário se pronunciar desde logo sobre o mérito administrativo, conforme decidido pelo Magistrado sentenciante, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

Há muito tempo esse entendimento tem disso adotado por este e. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO EM ANALISAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUERIMENTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2. A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

3. Sentença Ratificada.

(N.U 1000514-42.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ORDEM CONCEDIDA.

1. A demora, injustificada, na apreciação e decisão do procedimento administrativo, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

2. Ordem concedida, liminar confirmada.

(N.U 1010338-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 11/01/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME NA LISTA DE PROMOÇÃO – ATO DISCRICIONÁRO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2. A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

3. Não havendo manifestação da Comissão de Promoções a respeito do pedido de inclusão do nome do impetrante na lista de promoção, não cabe ao Judiciário o deferimento da medida, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes.

4. Ordem parcialmente concedida.

(N.U 1006691-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO – INOCORRÊNCIA DE DESCASO DA AUTORIDADE COATORA – DOCUMENTAÇÃO PENDENTE - SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

Inexiste direito líquido e certo violado quando a demora na conclusão do processo administrativo se dá por culpa do administrado, decorrente de pendências a serem regularizadas para a continuidade do trâmite burocrático.

(N.U 0040425-80.2011.8.11.0041,
Número do Protocolo: 148670/2013
, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015).

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. (N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

Desse modo, penso que conceder o pedido, conforme requerido na exordial, para a emissão de títulos de domínio sobre os imóveis em análise, merece ser julgado improcedente, pois a sentença recorrida está contrária ao entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, já que pendente de decisão administrativa,
diante de pendências a serem regularizadas pelos interessados para a continuidade do trâmite burocrático.

Ante o exposto, em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
provejo
o recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

[...].
[Destaquei].

Em que pese à alegação dos agravantes, entendo que o recurso não comporta provimento, já que o julgamento pelo Colegiado não alteraria o seu resultado, tendo em vista o entendimento pacificado da matéria neste e. Tribunal de Justiça no sentido de que
constatada a demora da Administração em analisar requerimento administrativo, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

Ademais, deve-se ressaltar que o julgamento foi fundamentado na aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ que autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante acerca do tema,
in verbis
:

Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Além disso, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Quanto ao mérito, ao contrário do afirmado pelos agravantes, conforme consta no parecer administrativo nº. 154/2016/ASJUR, os processos administrativos não tiveram continuidade regular, sem análise jurídica ou técnica, tanto que não foi individualizado cada um dos 18 (dezoito) processos de pedidos de legitimação de posse, bem como que os títulos de domínio somente foram expedidos por ordem judicial, que posteriormente foi modificada em grau de recurso.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023